Tribunal: TJMT
Processo: 0001392-38.2014.8.11.0022
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001392-38.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARRONI & AVELINO DOS ANJOS LTDA - CNPJ: 09.617.214/0001-86 (APELADO), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), LAERCIO DA MOTA MARRONI - CPF: 281.077.309-25 (APELADO), LINDINALVA AVELINO DOS ANJOS - CPF: 353.598.541-20 (APELADO), WELINGTHON AVELINO MARRONI - CPF: 005.577.421-02 (APELADO), WENDER GUEDES MORAIS (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO A POSTERIORI A INICIAL. EXISTENTE A ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Embora a possibilidade de juntada de documentos a posteriori, da petição inicial, contestação, esta deve ser justificada, e demonstrada a boa-fé da parte. Ocorre que, intimado para apresentar impugnação a contestação, e manteve-se silente. Após, longo período de trâmite do processo, e por ato de impulso processual equivocado, foi determinado novamente a intimação oportunidade em que, aproveitando-se da segunda chance, acostou aos autos, documentos. Ademais, não se consubstancia o caso, em aplicação de emenda a inicial para justificar a nulidade da sentença. Corroborado ao fato de que os documentos existiam à época do ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001392-38.2014.8.11.0022 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE PEDRA PRETA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: MARRONI & AVELINO DOS ANJOS LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face de MARRONI & AVELINO DOS ANJOS LTDA E OUTROS, que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária, em 10% sob o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que apresentou os documentos após a contestação, juntando o contrato e o cálculo atualizado; pelo magistrado singular não foi oportunizado a emenda a inicial, e, portanto, não poderia ter julgado a ação improcedente; fundamenta no princípio da primazia do julgamento do mérito e economia processual;

é possível a juntada de documentos essenciais mesmo após a apresentação de contestação; por fim, requer o provimento do recurso para determinar a cassação da sentença objurgada, a fim de que seja proferido novo julgamento do feito com a utilização de todos os documentos juntados pelas partes.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, manifesta pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face de MARRONI & AVELINO DOS ANJOS LTDA E OUTROS, que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária, em 10% sob o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal do apelante consiste em que não poderia o feito ser julgado improcedente, porque juntou aos autos, os documentos que deveriam ser juntados na inicial, por ocasião de impugnação a contestação.

Ainda que, deveria ter sido intimado para emendar a inicial e fundamenta no princípio da primazia do julgamento do mérito.

Contudo, da análise dos autos, observa-se que, embora a possibilidade de juntada de documentos a posteriori, da petição inicial, contestação, esta deve ser justificada, e demonstrada a boa-fé da parte.

Ocorre que, como bem exposto na sentença, o banco apelante foi intimado para apresentar impugnação a contestação, e manteve-se silente “
Certifico e dou fé, que o prazo para o patrono do exequente apresentar impugnação as contestações expirou-se em 23/02/2015”.

Após, longo período de trâmite do processo, e por ato de impulso processual equivocado, foi determinado novamente a intimação do banco apelante, oportunidade em que, aproveitando-se da segunda chance, acostou aos autos, documentos de id. 151511778, isso já no ano de 2020, quando já havia a alegação pelos réus, da inexistência de documentos aptos a instruir a inicial.

Ademais, não se consubstancia o caso, em aplicação de emenda a inicial para justificar a nulidade da sentença. Corroborado ao fato de que os documentos existiam à época do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DOCUMENTO NOVO -ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - VERIFICADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES - MATÉRIA ANALISADA E AFASTADA SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso, porque embora a parte autora tenha tido seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, verifica-se que a inscrição fora posterior a data da inscrição feita pela operadora requerida. Embargos de Declaração providos para sanar a omissão e analisar a matéria, sem que isso altere o resultado do julgamento.

N.U 1026306-65.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadre no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC). O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do apelante (art. 42, parágrafo único, do CDC). (N.U 1034740-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Desse modo, não há fundamentos plausíveis a acatar a tese do apelante, devendo ser mantida a improcedência.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023